Tribunal: TJSP
Processo: 1520856-42.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Salles Abreu
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Apelação – Roubo majorado pelo concurso de agentes – Recurso da defesa – Absolvição por insuficiência de provas – Não cabimento – Autoria e materialidade comprovadas – Confissão do acusado em consonância com o restante da prova oral – Vítima que confirmou, em delegacia, como se deu a ação delitiva, reconhecendo o acusado e confirmando que ele agiu com outro rapaz não identificado – Firme e

Ementa:
Apelação – Roubo majorado pelo concurso de agentes – Recurso da defesa – Absolvição por insuficiência de provas – Não cabimento – Autoria e materialidade comprovadas – Confissão do acusado em consonância com o restante da prova oral – Vítima que confirmou, em delegacia, como se deu a ação delitiva, reconhecendo o acusado e confirmando que ele agiu com outro rapaz não identificado – Firme e coerente relato do policial que participou da diligência – Condenação de rigor.
Dosimetria que não comporta reparo – Pena-base fixada no mínimo legal – Pena que não sofre alteração na segunda fase a despeito da presença da atenuante da confissão, nos termos da Súmula 231 do C. STJ – Majoração na terceira fase em razão do concurso de agentes – Impossibilidade de compensação entre atenuante da confissão e majorante do concurso de agentes, sob pena de violação do sistema trifásico de fixação da pena - Fixação do regime inicial semiaberto que não comporta alteração – Substituição penal e sursis incabíveis.
Recurso desprovido.